Tribunal: TJSP
Processo: 0003281-09.2008.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação da defesa – Roubo em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima – Consistentes depoimentos das vítimas e dos policiais – Confissão dos acusados em Juízo – Provas suficientes às condenações – Causas de aumento quanto ao concurso de agentes e à restrição à liberdade da vítima bem reconhecidas – Ofendidos que permaneceu com a liberdade restringida por aproximadamente

Ementa:
Apelação da defesa – Roubo em concurso de agentes e com restrição à liberdade da vítima – Consistentes depoimentos das vítimas e dos policiais – Confissão dos acusados em Juízo – Provas suficientes às condenações – Causas de aumento quanto ao concurso de agentes e à restrição à liberdade da vítima bem reconhecidas – Ofendidos que permaneceu com a liberdade restringida por aproximadamente uma hora e meia, tratando-se de lapso temporal juridicamente relevante – Sentença de absolvição imprópria em relação ao acusado Flavio – Inimputabilidade do acusado reconhecida em incidente de insanidade mental – Imposição de medida de segurança consistente em internação hospitalar – Pretensão à substituição por medida consistente em tratamento ambulatorial – Impossibilidade – Medida de internação indicada pelos médicos psiquiatras que subscreveram o laudo – Precedentes do STJ – Redução do prazo de internação ao mínimo de um ano – Em relação ao réu Charles, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal – Exacerbada culpabilidade do réu Charles, que invadiu uma residência durante a noite, ameaçou as vítimas com uma arma de fogo e as amarrou, determinado que permanecessem deitadas no chão – Redução da fração de acréscimo – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida a favor do réu Charles, tornando a pena ao mínimo legal – Pena pecuniária a ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, tornando de rigor a sua redução – Majoração das penas em 1/3 pela presença das causas de aumento, mantida, em razão da inércia do representante do Ministério Público – Fixação do regime prisional fechado – Crime praticado com grave ameaça à pessoa – Recursos de apelação parcialmente providos.